Tribunal: TJBA
Processo: 8002944-60.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002944-60.2024.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

APELADO: THAWAN MOREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
SANDY ESMERO DA SILVA JUNIOR, LARISSA SOUZA DA SILVA AGUILAR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA INDEVIDA APÓS PEDIDO DE TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por instituição de ensino superior contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de um ex-aluno. O autor narrou que, após solicitar o trancamento de sua matrícula, a instituição falhou em processar o pedido a tempo, o que resultou na cobrança indevida de um semestre inteiro e na inclusão de seu nome em plataformas de negociação de dívidas. A sentença declarou a inexistência do débito e julgou improcedente o pedido de danos morais, bem como a reconvenção da ré, distribuindo a sucumbência de forma recíproca. A Apelante busca a reforma total da sentença, insistindo na legalidade da cobrança com base em um contrato acessório e na ausência de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em aferir a legalidade da cobrança de mensalidades pela instituição de ensino após solicitação de trancamento de matrícula não processada tempestivamente por falha operacional da própria prestadora de serviço, bem como a correção da distribuição dos ônus sucumbenciais fixados em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Restou incontroverso que o consumidor solicitou o trancamento da matrícula antes do início do semestre letivo e que a instituição reconheceu a falha sistêmica que atrasou o processamento do pedido. A cobrança por um serviço não prestado, cuja indisponibilidade foi causada por culpa exclusiva da fornecedora, configura falha na prestação do serviço.

4.
A cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado do débito de "Parcelamento de Matrícula Tardia" (PMT) em caso de trancamento revela-se abusiva no caso concreto. Sua aplicação viola a boa-fé objetiva e coloca o consumidor em desvantagem exagerada, sendo nula de pleno direito, conforme o art. 51, IV, do CDC, pois impõe ao estudante o ônus financeiro de uma ineficiência operacional da própria instituição, por um serviço do qual não usufruiu.

5.
A distribuição dos ônus sucumbenciais foi corretamente estabelecida. Tendo o autor decaído do pedido de indenização por danos morais, mas obtido êxito no pleito principal de declaração de inexistência do débito, configura-se a sucumbência recíproca, o que atrai a aplicação do art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil. A proporção de 50% para cada parte mostra-se justa e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. É indevida a cobrança de mensalidades por instituição de ensino superior quando o trancamento da matrícula foi solicitado pelo aluno tempestivamente, mas não processado por falha operacional ou sistêmica atribuível exclusivamente à fornecedora do serviço." "2. A caracterização da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil, é adequada quando o autor obtém êxito no pedido principal (declaração de inexistência de débito) e decai do pedido acessório (indenização por danos morais)."

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), arts. 6º, III, 14 e 51, IV.

Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 86,
caput
.

Jurisprudência relevante citada

TJ-CE, Apelação Cível nº 0920390-33.2014.8.06.0001, Rel. Des. EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, 1ª Câmara Direito Privado, j. 08/11/2023.

TJ-DF, Recurso Cível nº 0701202-07.2021.8.07.0020, Rel. Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, j. 25/08/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
pelação Cível

80
0
2944
-
60
.202
4
.8.05.0
2
0
1
,
em que é a
pel
ante
PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE S/A

e a
pelado
T
HAWAN MOREIRA DE JESUS
.

Acordam
, os
D
esembargadores componentes da
S
egunda
C
âmara
C
ível, do
T
ribunal de
J
ustiça do
E
stado da
B
ahia,
em

NEG
AR
PROVIMENTO
ao
recurso de A
pelação
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Sala de Sessões,

Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de justiça